Tribunal: TJMMG
Processo: 2000500-68.2024.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000500-68.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 31/03/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto ao agravante, condenado pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, sob o fundamento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade para fins do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, em seu art. 9º, VII, que o condenado tenha cumprido um sexto da pena, se não reincidente, ou um quinto, se reincidente, para que seja beneficiado pelo indulto. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o período de prova do sursis não se equipara ao cumprimento de pena privativa de liberdade, pois se trata de instituto penal diverso, que não configura tempo efetivo de execução da sanção imposta. 5. A doutrina penal reforça que o sursis não constitui pena, mas, sim, uma medida alternativa destinada a evitar a imposição de pena privativa de liberdade, o que impede sua consideração para o cômputo do requisito temporal do indulto. 6. Diante da ausência do requisito objetivo exigido pelo decreto presidencial, mostra-se inviável a concessão do indulto ao agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) não se equipara ao cumprimento de pena privativa de liberdade, para fins de concessão de indulto. 2. O indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige o efetivo cumprimento do requisito temporal da pena privativa de liberdade, sem possibilidade de inclusão do tempo de prova do sursis. _________________________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 9º, VII; Código Penal Militar, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 128515, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30-06-2015, DJe 01-10-2015; STF, HC 123698, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17-11-2015, DJe 20-06-2016. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – REDAÇÃO DO ART. 9º, INC. VII, DO DECRETO N. 12.338/2024 QUE APRESENTA MANIFESTO EQUÍVOCO AO TRATAR DOS CASOS DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS QUAIS NÃO HÁ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – O LAPSO TEMPORAL RELATIVO AO PERÍODO DE PROVA LEGALMENTE EXIGIDO PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DO SURSIS NÃO SE CONFUNDE COM O TEMPO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL COMO FORMA DE SE FAZER JUS À CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E CONCEDER O BENEFÍCIO DO INDULTO AO AGRAVANTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Daniel Josias Ribeiro Camelo e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão agravada. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelos advogados do militar e pela douta Defensoria Pública contra a decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino, pleiteado nos termos do artigo 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. O agravado foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica [art. 312 do Código Penal Militar (CPM)], com imposição da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de dois (02) anos. A decisão agravada consignou que o art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024 possui redação idêntica à redação do art. 1º, inciso XIII, do Decreto n. 8.172/2013, e que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal entenderam que o período de prova da suspensão condicional da pena não se equipara a pena cumprida para fins de concessão de indulto. Assim, inconformados, os combativos advogados do militar e a douta Defensoria Pública ofertaram o recurso de agravo (Evento 8 – PROJUDIC5 dos autos da execução penal), requerendo que ele seja provido, para a concessão do indulto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 13, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos agravos em execução interpostos, a fim de que seja mantida a decisão de 1ª instância que indeferiu a concessão do indulto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para decisão é muito simples, e já antecipo que está correto o pensamento do juízo primevo e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Com efeito, analisando o Decreto Presidencial n. 12.338/2024, vemos que o crime pelo qual o agravante foi condenado [art. 312 do Código Penal Militar (CPM)] não está incluído no rol do art. 1º, que prevê as hipóteses de vedação à concessão do indulto. Da mesma forma, o art. 3º, inciso III, do Decreto n. 12.338/2024 autoriza a concessão do indulto mesmo ainda que o sentenciado tenha sido beneficiado com o sursis. No entanto, está perfeita a observação do douto juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), na decisão agravada (Evento 8 – PROCJUDIC5). Para a concessão do indulto, é imprescindível que a situação do sentenciado se amolde a uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Aliás, o art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024 diz o seguinte: Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; [...] Destaca-se, nesse sentido, que no ano de 2015, o Supremo Tribunal Federal, através das suas duas Turmas, analisou o art. 1º, inciso XIII, do Decreto Presidencial n. 8.172/2013 (que possui redação idêntica ao art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.388/2024), e, naquela oportunidade, entendeu que o período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida para a concessão do indulto. Confira-se: Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Lesões corporais culposas - Art. 210, do Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito temporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cômputo do período de prova do sursis como de cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Precedentes. 1. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, de medida alternativa a ela; por isso que não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a obtenção de referido benefício com o requisito temporal relativo ao cumprimento de 1⁄4 da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino e, consectariamente, a extinção da punibilidade (HHCC 123.382 e 123.425, Relatores a Ministra Rosa Weber e o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, j., respectivamente, em 14/10/2014 e 30/09/2014). 2. Os incisos XIII e XIV do art. 1º do Decreto nº 8.172/2013 divisaram como merecedores do indulto natalino os réus condenados a pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou ainda beneficiados com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2013, um quarto da pena, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, sem qualquer relação com o período de prova do sursis. 3. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) meses de prisão no regime aberto pela prática do crime de lesões corporais culposas tipificado no art. 251 do CPM e, beneficiado com o sursis, com período de prova de 2 (dois) anos, teve, a posteriori, negado o indulto natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao cumprimento de 1⁄4 da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de prova da suspensão condicional da pena. 4. Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe considerar como tempo de cumprimento da pena o período de prova exigido para a suspensão condicional da pena no afã de conseguir requisito habilitador do indulto. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 128515, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-06-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015) – destacado EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123698, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 17-06-2016 PUBLIC 20-06-2016) – destacado Então, é claro o acerto da decisão agravada que decidiu pela impossibilidade de concessão do indulto considerando o período de prova do sursis como tempo cumprido da pena privativa de liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cito, pela importância didática, a doutrina revelada na decisão agravada: Incabível dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 32 do Código Penal e a suspensão é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. [...] Daí por que é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena privativa de liberdade, não deixando de ser um benefício. [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: RT, p. 492). Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada e, por conseguinte, manter o indeferimento da concessão do indulto ao militar agravado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Conforme dispõe o art. 9º, inc. VII, do Decreto n. 12.338/2024: Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; A redação do dispositivo apresenta um manifesto equívoco ao tratar dos casos de suspensão condicional da pena, nos quais não há início de cumprimento de pena. Nestes casos, a execução da pena é suspensa e não se pode falar em 1/6 de seu cumprimento. Duas únicas interpretações são possíveis para a exigência de cumprimento de 1/6 da pena, constante do inciso VII do art. 9° do Decreto n° 12.338/2024: 1) a exigência de cumprimento mínimo de pena não se aplica aos casos de suspensão condicional da pena; ou 2) o requisito de cumprimento mínimo se aplica em relação ao período de prova da suspensão condicional. Em qualquer dos casos, não se pode negar o benefício ao agravante. Segundo a interpretação que se apresenta desfavorável ao agravante, para a concessão do indulto é necessário cumprir 1/6 do período de prova. Não é possível exigir o cumprimento de um sexto da pena, pois o beneficiário do sursis não iniciou cumprimento de pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 De fato, o período de prova cumprido referente à suspensão condicional da pena não pode ser computado como tempo de cumprimento da sanção penal. O período de prova da suspensão condicional da pena não consiste cumprimento de qualquer espécie de pena, mas, sim, de medida alternativa a ela. Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, trata-se de "alternativa aos meios sancionatórios tradicionais com que conta o moderno Direito Penal" (Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 730). Dessarte, não há que se confundir o lapso temporal relativo ao período de prova legalmente exigido para a obtenção do benefício do sursis (nos termos da segunda interpretação possível) com o tempo de cumprimento da sanção penal como forma de se fazer jus à concessão do indulto natalino. No caso em apreço, infere-se da Guia de Execução Definitiva constante dos autos (Evento 8 - PROCJUDIC1, p. 3 e 4) que foi concedido ao agravante o sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos. A data de início de cumprimento do período de prova ocorreu em 13/08/2024. No dia 25 dezembro de 2024, o sentenciado completou 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de cumprimento do sursis penal, ou seja, mais de 1/6 da reprimenda. Constata-se, assim, que o requisito objetivo para a concessão do benefício foi satisfeito. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder ao agravante o benefício do indulto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar o indulto natalino ao agravante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator